Tribunal: TJDFT
Processo: 0725938-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O APELO MINISTERIAL E DESPROVIDO O DEFENSIVO.

1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita, além de balança de precisão e vultuosa quantia em dinheiro no bolso, estando a versão dos policiais de que a droga se destinada à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios.

2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.

4. Se o réu foi apreendido nas imediações de quadra poliesportiva com porções de entorpecentes e certa quanita em dinheiro em cédulas de pequeno valor, inviável a exclusão da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

5. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da LAD, se a dedicação do acusado à atividade criminosa restou evidenciada nos autos, para tanto se admitindo inquéritos policiais e ações penais em curso. Precedentes.

6. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos, correto o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2°, “c”, ambos do Código Penal.

7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

8. Recursos conhecidos, provido o apelo do Ministério Público e desprovido o defensivo.